Tribunal: STF
Processo: HC 265774
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Henrique dos Santos, em favor de Marcos Vinicius Bueno Martins, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC n. 1004469/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    3. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023), notadamente no caso, em que não se verifica qualquer ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 3, p. 370).



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 3, p. 249-261)



    Buscando a anulação da condenação em razão da ilicitude das provas que a fundamentaram, a defesa ajuizou revisão criminal, indeferida liminarmente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 3, p. 320-325).



    No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator indeferiu liminarmente o habeas corpus. (eDOC 3, p. 350-352). A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 3, p. 370-381)



    Nesta Corte, reitera que o processo penal é nulo desde o início em razão da ausência de fundada suspeita para a busca pessoal. 



    Afirma que “as provas de autoria e materialidade delitiva foram obtidas em decorrência da abordagem e busca pessoal carente de justa causa e/ou fundadas razões.” (p. 5)



    Requer a concessão da ordem, “para reconhecer a ilegalidade na atuação dos policiais militares que realizaram abordagem e busca pessoal carente de ordem judicial ou justa causa, devendo ser declaradas ilícitas e desentranhadas dos presentes autos as provas que foram obtidas, absolvendo-se o paciente, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.” (p. 6)



    Decido. 



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Ainda que superado esse óbice, observo que melhor sorte não socorre ao impetrante.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo o teor da inicial acusatória, que traz o seguinte contexto fático:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 4 de fevereiro de 2022, por volta das 16h15min, na Vicinal Oscar Pereira Dias, na altura do bairro Recanto Vale Verde, nesta cidade e comarca de Jaguariúna, MARCOS VINÍCIUS BUENO MARTINS, qualificado a fls.6, trazia consigo e transportava para o fim de entrega ilícita ao consumo de terceiros, a título de venda ou de qualquer outra forma de disseminação de uso, 839 microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 840 g, tal como descrito auto de exibição e apreensão a fls.11, auto de constatação preliminar a fls.12 e laudo químico-toxicológico a ser oportunamente juntado, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo se apurou, policiais militares estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando depararam-se com o denunciado na garupa de uma motocicleta, na posse de uma mochila. 



    Ao avistar a viatura, o condutor da motocicleta e o denunciado demonstraram nervosismo. 



    Diante da atitude suspeita, os policiais deram ordem de parada, mas, os dois empreenderam fuga na motocicleta. 



    Contudo, durante a fuga, o denunciado e seu comparsa caíram da motocicleta e correram a pé, dispensando a mochila em um lago. Na sequência, MARCOS foi abordado, enquanto o condutor da motocicleta se evadiu.



    Em poder do denunciado, nada foi localizado, mas no interior da mochila, por ele dispensada, foram localizados 839 microtubos contendo cocaína. 



    Questionado, MARCOS alegou que o condutor da motocicleta era seu filho, com 13 anos de idade, que nada sabia sobre as drogas encontradas na mochila.” (eDOC 3, p. 23-24).



    O Superior Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva de nulidade da busca pessoal com base na seguinte fundamentação:



    “Destaco os fundamentos lançados pela Corte de origem ao decidir o seguinte na revisão criminal (e-STJ fls. 320/324): 



    Deveras, no caso em tela, não se vislumbra qualquer das hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 621 da Lei Processual Pena para o cabimento da revisão criminal que dispõe: 



    [...] 



    Desse modo, da análise da presente revisão criminal, nota-se que o peticionário pretende apenas rediscutir as mesmas provas existentes nos autos e os fundamentos da condenação - não trazendo aos autos, inclusive, qualquer prova nova -, desviando a revisão criminal da destinação jurídico-processual própria, o que não se pode admitir. 



    A licença legal para o ataque ao trânsito em julgado no processo penal vem descrita em numerus clausus, não existindo qualquer base legal para que simplesmente o mérito seja rediscutido, como se a Defesa não estivesse sujeita a regras elementares de processo penal.



    Inviável, então, nesta sede, reavaliar tal matéria, até porque a revisão criminal não é medida adequada para essa finalidade, como dito alhures. 



    Lembre-se, ainda, que, em sede recursal, lugar adequado para tanto, todas as provas foram revisitadas, tendo a E. 16ª Câmara de Direito Criminal decidido, por unanimidade, pela suficiência da moldura probatória coligida quanto ao delito imputado (fls. 238/250). 



    Em suma, não ocorrendo quaisquer das situações elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, de todo impossível o conhecimento da revisão como pretendido, porque ausentes condições legais para sua admissibilidade. 



    [...] 



    Portanto, não havendo causa capaz de alterar a coisa julgada, princípio garantido constitucionalmente e visando a segurança jurídica, de rigor o indeferimento da ação revisional. 



    Esse entendimento está de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade do manejo da ação revisional quando não demonstradas as hipóteses restritas e excepcionais do art. 621 do Código de Processo Penal. 



    No caso, é possível verificar que a irresignação do agravante estava voltada para a nulidade probatória, com lastro no inciso I do art. 621 do CPP. Porém, o pedido não tem respaldo em contrariedade expressa a comando legal ou a evidência dos autos, tratando-se, em verdade, de mera inconformidade com o que ficou decidido, desiderato para o qual não pode ser utilizada a revisão criminal.



    [...]



    Nada obstante, não se verifica o constrangimento ilegal apontado, pois, ao que parece, a nulidade da busca pessoal não foi suscitada na Apelação n. 1500049- 48.2022.8.26.0631 (e-STJ fls. 248/260), mas apenas na revisão criminal, assim "[c]orreta a decisão da Corte estadual que não conheceu do pleito revisional uma vez que deduzido fora das hipóteses do art. 621 do CPP. De fato, não tendo sido questionadas a legalidade das buscas domiciliar e pessoal durante o curso do processo ou nas razões da apelação, o levantamento tardio de tais nulidades, tão somente, em revisão criminal, após três anos do trânsito em julgado da condenação, indica a falta de lealdade processual da parte, o que autoriza o não enfrentamento dos temas" (AgRg no HC n. 849.593/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). 



    Ademais, a inexistência de flagrante ilegalidade deriva do contexto em que ocorreu a abordagem, valendo destacar o seguinte excerto da apelação (e-STJ fls. 251 /252): 



    Nesse sentido, foram os depoimentos prestados pelos policiais militares Paulo César e Daniel Marcelino, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. Realizavam patrulhamento pela região dos fatos, momento em que avistaram dois rapazes trafegando em uma motocicleta. O indivíduo que ocupava a garupa do motociclo trazia uma mochila nas costas. Ao notarem a aproximação da viatura, o condutor, posteriormente identificado como sendo o réu, acelerou o veículo e empreendeu fuga. Durante a perseguição, os rapazes caíram da motocicleta. O acusado pegou a mochila que estava com o outro indivíduo e ambos prosseguiram a pé. Optaram por perseguir o réu. Durante o trajeto, o acusado arremessou a mochila em um lago. Conseguiram abordar o réu e recuperar a mochila. Em seu interior havia grande quantidade de eppendorfs contendo cocaína. Indagado, o réu confessou a prática do crime.” (eDOC 3, p. 375-377).



    O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Além disso, a jurisprudência da Corte não admite busca pessoal, em via pública, fundamentada em critério subjetivo, a exemplo de cor de pele, condição social, naturalidade, nacionalidade, gênero, credo ou orientação sexual, de modo que não se verifica ilegalidade em busca pessoal motivada pelo tirocínio policial construído a partir de dados objetivos obtidos na ciência aplicada à atividade policial.



    No caso dos autos, extrai-se que policiais militares realizaram patrulhamento de rotina quando visualizaram o paciente e seu comparsa trafegando em uma motocicleta, na posse de uma mochila. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga, mas caíram da motocicleta durante a perseguição e foram abordados. Realizada a revista pessoal, nada foi encontrado em poder do paciente, mas na mochila que foi dispensada durante a fuga, foram apreendidos 839 microtubos contendo cocaína.



    Tais circunstâncias evidenciam a existência de dados objetivos que comprovam a existência de fundada suspeita para a abordagem pessoal, razão por que não se falar em ilicitude das provas dela decorrentes. 



    A propósito do tema:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação”. (ARE 1475638 AgR, redator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, Dje. 14.5.2024);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus . 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente